Tribunal: TJMT
Processo: 1031905-49.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031905-49.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANDRE ARTUR FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 799.808.991-15 (RECORRENTE), DAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA FARIAS - CPF: 024.850.091-04 (ADVOGADO), PATRICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 621.408.411-15 (RECORRENTE), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), IZABELLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 066.305.206-88 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA. DANOS MORAIS. ASTREINTES. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O erro material na fundamentação que não compromete a clareza do dispositivo não enseja nulidade da decisão.

2.

O magistrado pode reduzir astreintes quando se revelarem excessivas, devendo observar a proporcionalidade, a razoabilidade e a vedação ao enriquecimento sem causa.

3.

A multa cominatória não deve superar desproporcionalmente a obrigação principal, sob pena de distorção de sua função coercitiva.

4.

A suspensão indevida de linha telefônica configura dano moral
in re ipsa
, sendo adequada a fixação do quantum em conformidade com a jurisprudência em casos análogos.

5.

A redução de penalidades excessivas não compromete a autoridade judicial, mas concretiza os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

6.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por André Artur Ferreira de Almeida e Patrícia Ribeiro de Oliveira contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela TIM S.A., reformando a sentença de primeiro grau para reduzir o valor da indenização por danos morais de quatro mil reais para dois mil reais para cada autor, bem como reduzir a multa cominatória pelo descumprimento da segunda decisão liminar de cinquenta mil reais para três mil reais.

Os agravantes sustentam, em síntese, contradição interna na decisão monocrática, persistência do descumprimento da ordem judicial pela agravada, desproporcionalidade da redução da multa considerando o porte econômico da empresa e sua recalcitrância, inadequação da redução do dano moral diante da gravidade dos transtornos causados, especialmente considerando o tratamento médico para depressão pelo qual passa o autor André, e enfraquecimento da autoridade judicial pela redução excessiva das penalidades.

Requerem o restabelecimento integral da sentença de primeiro grau.

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão monocrática, alegando ausência de ilegalidade, observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e tentativa de enriquecimento ilícito pelos agravantes.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026